Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-13.2019.8.11.0078
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000885-13.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), ALDA RODRIGUES DOS REIS (APELADO), ALDA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 207.747.451-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO E DE PROTESTO. INSUFICIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO GENÉRICA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Sapezal contra sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 1.715,53, inscrito na CDA nº 31/2019, sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão do descumprimento das exigências fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustenta que a existência de legislação municipal instituidora de programas de recuperação fiscal (Leis nº 1.477/2019, nº 1.576/2021 e nº 1.709/2023) e de norma autorizadora do protesto extrajudicial (Lei nº 50/1997, com redação dada pela LC nº 13/2014) supre a exigência de tentativa prévia de conciliação e de protesto, defendendo a presunção de cumprimento dos requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a mera existência de legislação municipal prevendo programas genéricos de recuperação fiscal e autorizando o protesto extrajudicial é suficiente para comprovar o atendimento das exigências de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e de protesto do título, estabelecidas no Tema 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução CNJ nº 547/2024, a fim de caracterizar o interesse de agir em execução fiscal de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE nº 1.355.208/SC), fixa tese vinculante segundo a qual o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, ressalvada justificativa de eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a matéria e exige a comprovação das providências prévias como condição para o ajuizamento da execução fiscal, especialmente nas demandas de baixo valor.

5.

A tese firmada pelo STF aplica-se às execuções em curso, admitindo-se regime de transição mediante requerimento de suspensão para adoção das medidas exigidas, sob pena de extinção por ausência de interesse de agir.

6.

A simples existência de programas genéricos de recuperação fiscal (REFIS), ainda que prevejam parcelamentos e descontos, não comprova tentativa concreta e individualizada de conciliação ou solução administrativa dirigida ao devedor específico.

7.

A previsão normativa autorizadora do protesto extrajudicial não substitui a demonstração de sua efetiva realização em relação à CDA executada, sendo insuficiente a invocação abstrata de lei municipal ou de declaração genérica.

8.

A autonomia municipal deve ser exercida em conformidade com precedentes vinculantes e com o princípio constitucional da eficiência administrativa, não podendo afastar exigências fixadas em regime de repercussão geral.

9.

A ausência de comprovação das providências prévias exigidas caracteriza falta de interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a comprovação concreta e individualizada da prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

A mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou autorizando o protesto extrajudicial não supre a exigência de demonstração de providências efetivamente adotadas em relação ao devedor específico.

3.

A inobservância das providências prévias fixadas em precedente vinculante configura ausência de interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 926; Lei nº 6.830/80, art. 39; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJMT, ApCiv nº 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Sapezal, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença deve ser reformada, porquanto teria cumprido os requisitos legais e normativos exigidos para o ajuizamento da execução fiscal, estando configurado o interesse de agir.

Assevera que, no tocante à tentativa de conciliação prevista no art. 2º, § 3º, da Resolução CNJ n. 547/2024, o Magistrado singular exigiu comprovação individualizada indevida, embora a própria norma estabeleça presunção de cumprimento quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Assinala que o Município possui arcabouço legislativo contínuo de programas de recuperação fiscal, com sucessivas leis instituidoras de REFIS, prevendo vantagens administrativas e descontos expressivos de juros e multas, circunstância que, segundo entende, autoriza a presunção de atendimento do requisito de tentativa de solução administrativa.

Afiança que, havendo previsão normativa reiterada de mecanismos de autocomposição e incentivo à quitação de débitos, não seria correta a exigência de comprovação concreta e individualizada em execuções fiscais de massa.

Aduz que a sentença desconsiderou o Termo de Declaração juntado aos autos, no qual servidora municipal vinculada à arrecadação e dívida ativa, investida de fé pública, atestou que, antes da remessa das CDA’s para ajuizamento, é realizado prévio protesto extrajudicial, com fundamento no Código Tributário Municipal.

Sustenta que a exigência de juntada individual do instrumento de protesto para cada título executivo, mesmo diante de declaração oficial atestando a prática do ato, viola a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Defende que não há justificativa para tratamento distinto entre a tentativa de conciliação e o protesto, afirmando que, se a Resolução admite presunção de cumprimento quanto à conciliação pela existência de ato normativo, a mesma lógica deve ser aplicada ao protesto, especialmente quando há previsão legal autorizadora e declaração de fé pública confirmando sua realização.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo o interesse de agir do Município, ao argumento de que estariam cumpridos os requisitos da Resolução n. 547/2024 do CNJ, tanto pela presunção legal atinente à conciliação quanto pela presunção de veracidade relacionada ao protesto declarado e autorizado em lei.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Sapezal, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Denota-se dos autos que o Município de Sapezal propôs a Ação de Execução Fiscal, contra

Alda Rodrigues dos Reis, visando o recebimento do valor de R$ 1.715,53 (mil setecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), indicado nas Certidões de Dívida Ativa n. 31/2019.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de
conciliação
ou adoção de solução administrativa e a realização de
protesto
.

Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de Execução Fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, visando o recebimento dos valores descritos na inicial, inferior a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem delongas, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema n. 1184, estabeleceu critérios a serem observados no ato da propositura das execuções fiscais, nos seguintes termos:

“Tema 1184: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Sobre a matéria, a Resolução n. 547/2024, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, prevê em seu art. 2º e 3º os requisitos necessários para ajuizamento:

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

(...)”

Assim, em conformidade com o disposto no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, INTIME-SE o exequente para que no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção da execução, nos termos do artigo 485, § 3º do Código de Processo Civil, promova e comprove nos autos:

a) A tentativa de conciliação ou adoção de outra solução administrativa; e

b) O protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Ressalta-se que o exequente deverá anexar aos autos documentos comprobatórios acerca do cumprimento dos requisitos supramencionados ou justificar concretamente a inadequação da medida.

Por fim, fica facultado ao ente público, requerer a suspensão do feito, pelo prazo de 90 dias, para adoção das medidas determinadas, conforme disposição do item 3 do Tema n. 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Decorrido o prazo, VOLTEM os autos conclusos para deliberações.” (id. 349392858).

O Exequente, ora Apelante, manifestou-se informando que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e das disposições constantes da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, estariam devidamente preenchidos os requisitos exigidos para o regular prosseguimento da execução fiscal, uma vez que o Município possui legislação específica que contempla tanto a adoção de solução administrativa prévia quanto a utilização de meios extrajudiciais de cobrança.

Asseverou que a Lei Municipal n. 1.477/2019 instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS/Sapezal, destinado à regularização de débitos mediante recolhimento incentivado, prevendo descontos de até 100% sobre juros e multas, possibilidade de parcelamento em até 24 parcelas e, inclusive, notificação dos contribuintes em débito, sendo tal política reiterada por legislações posteriores, como as Leis Municipais n. 1.576/2021 e n. 1.709/2023, o que, a seu ver, satisfaz o requisito previsto no artigo 2º da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Sustentou, ainda, que desde 2014 a legislação municipal, por meio da Lei n. 50/1997, com redação conferida pela Lei Complementar n. 13/2014 e alterações posteriores, autoriza expressamente o protesto extrajudicial dos créditos inscritos em dívida ativa, estabelecendo, inclusive, ordem de utilização de meios extrajudiciais de cobrança, com inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto e, somente após, a execução judicial, de modo que o protesto constitui providência prevista normativamente no âmbito municipal.

Defendeu que, diante da existência de legislação específica disciplinando tanto a tentativa de solução administrativa quanto o protesto extrajudicial, encontram-se atendidos os pressupostos estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, razão pela qual requereu o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sobreveio sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...] No caso dos autos, o exequente, embora devidamente intimado, não comprovou a adoção das medidas prévias exigidas pelos artigos 2º e 3º da resolução mencionada, como a tentativa de conciliação, a busca por solução administrativa ou a efetivação do protesto do título, restringindo-se a mencionar a existência da Lei Municipal nº 1.477/2019, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Sapezal – REFIS, bem como da Lei Municipal nº 50/1997 (com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 13/2014), que autoriza o protesto extrajudicial, sem, contudo, demonstrar a efetiva realização dessa medida em relação à Cédula de Dívida Ativa objeto da presente execução.

Em hipótese semelhante à dos autos, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento de que a simples existência de leis genéricas de parcelamento ou de campanhas fiscais não supre a exigência de providências individualizadas e efetivas dirigidas ao contribuinte.
Ipses literris
:

[...]

Portanto, considerando que não foram tomadas todas as providências necessárias para o ajuizamento da ação, conclui-se que não está configurado o interesse processual de agir.

Deste modo, considerando que nosso sistema processual é regido por uma política de valorização dos precedentes, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, adoto a orientação do STF e Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, julgo EXTINTO o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a angularização processual não se aperfeiçoou.

DESCABE condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, caput, da Lei 6.830/80.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o presente feito com as baixas necessárias. [...]”. (id. 349392861).

Contra essa decisão, o Município de Sapezal interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 13/09/2019, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, que institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada, como no caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que o Exequente foi regularmente intimado a adotar as providências exigidas pela recente normatização administrativa e pelo entendimento jurisprudencial consolidado.

Em resposta, limitou-se a informar que dispõe de legislação específica instituindo programas de recuperação fiscal (REFIS), com previsão de parcelamento e concessão de descontos sobre juros e multas, bem como de normas autorizadoras do protesto extrajudicial e da inscrição em cadastros de inadimplentes, defendendo que tais diplomas normativos seriam suficientes para demonstrar o atendimento das exigências estabelecidas para o ajuizamento da execução fiscal.

Contudo, o mero oferecimento de programas de recuperação fiscal – REFIS –, ainda que relevante sob o prisma da política arrecadatória municipal e da gestão fiscal responsável, não se revela suficiente para atender à exigência fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a tese vinculante estabeleceu, de forma clara, que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de tentativa de conciliação ou de solução administrativa, o que pressupõe providência concreta e direcionada ao devedor específico, e não a simples existência abstrata de instrumentos normativos de caráter geral.

É certo que, a existência de leis municipais instituindo programas de parcelamento, com concessão de descontos sobre juros e multas, embora demonstre a criação de mecanismos de regularização tributária, não comprova, por si só, que tenha havido efetiva tentativa de composição voltada ao executado destes autos.

De igual modo, a invocação da autonomia municipal não possui o condão de afastar a incidência de entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, cuja finalidade é conferir concretude ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A autonomia assegurada aos entes federados deve ser exercida em harmonia com as diretrizes constitucionais e com as decisões de observância obrigatória, não podendo servir de fundamento para afastar exigências fixadas em regime de repercussão geral.

Assim, a simples demonstração da existência de programas genéricos de parcelamento ou de legislação autorizadora de medidas extrajudiciais não supre a necessidade de comprovação de que, no caso específico, houve tentativa concreta de conciliação ou adoção efetiva de solução administrativa dirigida ao executado, razão pela qual não se pode reconhecer o atendimento das exigências previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sapezal, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026